Tribunal: TJBA
Processo: 8063608-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063608-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO CASTRO SANTANA

Advogado(s)
:
RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO (ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA). TÉCNICA DE CAMPO PULSADO (ELETROPORAÇÃO). NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO GRAVE AO PACIENTE. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de internação e procedimento cirúrgico de "Ablação por Radiofrequência", incluindo todos os materiais solicitados pelo médico assistente, para tratamento de paciente diagnosticado com Fibrilação Atrial persistente, Taquicardiomiopatia e redução da fração de ejeção ventricular esquerda. A operadora negou a cobertura integral sob o argumento de que os materiais específicos para a técnica de campo pulsado (eletroporação) não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar:

a) A legalidade da recusa de cobertura de materiais essenciais a procedimento cirúrgico, sob o fundamento de não estarem previstos no rol da ANS, diante da expressa indicação médica para tratamento de patologia coberta pelo plano.

b) A presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do beneficiário e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

c) A alegação subsidiária de que, em caso de manutenção da cobertura, o custeio deveria se dar na modalidade de reembolso, nos limites contratuais, por haver rede referenciada apta à realização do procedimento.

d) A proporcionalidade e a razoabilidade do valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

Em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, a recusa da operadora de saúde em fornecer os materiais necessários ao procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente do Agravado se revela, em princípio, abusiva. A jurisprudência consolidada, em harmonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que, havendo cobertura contratual para a patologia, é defeso à operadora limitar os meios terapêuticos necessários ao seu tratamento. O rol da ANS constitui referência de cobertura mínima obrigatória, não se prestando a excluir tratamentos mais modernos e eficazes, cuja indicação é de responsabilidade exclusiva do profissional médico que acompanha o paciente.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, encontram-se devidamente preenchidos. A probabilidade do direito do Agravado reside na abusividade da negativa de cobertura. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e preponderante em favor do consumidor, uma vez que o relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico, com risco de progressão da doença e danos irreversíveis à saúde, o que sobrepuja o risco de prejuízo meramente patrimonial e reversível da Agravante.

A multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica da Agravante e à natureza da obrigação imposta, servindo como meio coercitivo eficaz para garantir o cumprimento da determinação judicial, em conformidade com o disposto no art. 537 do CPC, não havendo que se falar em excesso que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de materiais essenciais a procedimento cirúrgico, sob a justificativa de não constarem no rol da ANS, configura, em cognição sumária, prática abusiva quando há indicação expressa do médico assistente e a patologia é coberta pelo plano de saúde, prevalecendo o direito à vida e à saúde do consumidor. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável em favor do beneficiário, consistente no risco de agravamento de seu estado de saúde, é imperiosa a manutenção da tutela de urgência que determinou a autorização do tratamento prescrito. 3. O valor da multa cominatória (
astreintes
) deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional à obrigação de fazer, visando assegurar a eficácia do provimento jurisdicional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063608-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado
PAULO ROBERTO CASTRO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04